Tribunal: STF
Processo: AI 493384
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE ÁEREO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA LIDE. ENUNCIADOS 279, 282, 288 E 356 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.